Tribunal: TJPA
Processo: 0013906-19.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013906-19.2016.8.14.0006

APELANTE: JACKSON RODRIGO RIBEIRO VIEGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMNINAL. CRIME DE AMEAÇA E CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.340/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

4. No caso concreto, o ora apelante Jackson Rodrigo Ribeiro Viegas foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, e 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, somadas em razão da regra do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal.

5. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 01 (um) mês de detenção e 03 (três) meses de detenção, respectivamente, considerando a regra do artigo 119 do Código Penal, verifica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, de acordo com o que estabelece o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal: “em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

6. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (12/05/2017, ID 18574613), e a data de publicação da sentença condenatória (25/04/2022, ID 18574618), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, julgar-lhe
prejudicado
, pelo reconhecimento,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Jackson Rodrigo Ribeiro Viegas
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça
e
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos termos do
artigo 147,
caput
, do Código Penal
e
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 18574612, que no dia
15/05/2016
, por volta das 01h08min, a vítima
Adriana Pinto Nascimento
compareceu à Delegacia de Polícia para comunicar que seu companheiro
Jackson Rodrigo Ribeiro Viegas
, ora apelante, com quem conviveu maritalmente por cinco anos e tem uma filha, a
agrediu
e a
ameaçou
, em sua residência, à Passagem 28 de Agosto, nº 06, Bairro 40 Horas, no município de
Ananindeua/PA
.

Noticiou que, no dia do ocorrido, a vítima encontrava-se em sua casa, quando o ora apelante chegou com um
facão
atrás de sua filha, Lorena, que não estava no local. Diante da ausência da menina, o ora apelante pressionou o facão contra a barriga da vítima e a ameaçou dizendo:
“Se eu vier aqui meia noite e a minha filha não estiver aqui, vou te retalhar todinha com essa faca”
- textuais, e desferiu socos no nariz e na mão da vítima.

Ressaltou que a vítima informou que já teria
medidas protetivas
em seu favor, em decorrência do
Processo nº 0008466-81.2012.8.14.0006
. A vítima também aceitou a proteção do Estado e foi encaminhada para o abrigo.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ora apelante negou os fatos contra si imputados.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 147,
caput
, do Código Penal
e
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12/05/2017
, ID 18574613, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25/04/2022
, ID 18574618.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
07/11/2023
, ID 18574627.

Em suas
razões recursais
, ID 18574630, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18902983, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18757125, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Jackson Rodrigo Ribeiro Viegas
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça
e
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos termos do
artigo 147,
caput
, do Código Penal
e
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 18574630, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
Jackson Rodrigo Ribeiro Viegas
foi condenado à
pena definitiva
de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo
03 (três) meses de detenção
pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, previsto no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, e
01 (um) mês de detenção
pela prática do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, somadas em razão da regra do
concurso material de crimes
, previsto no
artigo 69 do Código Penal
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
01 (um) mês

de detenção
e
03 (três) meses de detenção
, respectivamente, considerando a regra do
artigo 119 do Código Penal
, verifica-se o
prazo prescricional
de
03 (três) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso VI, do artigo 109, do Código Penal
:
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
(12/05/2017, ID 18574613), e a
data de publicação da sentença condenatória
(25/04/2022, ID 18574618),
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
03 (três) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, em relação aos
crimes de ameaça
e
lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp: 553364 SP 2014/0185687-1, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 154.949/SC 2021/0318964-9, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

Diante do
reconhecimento, de ofício, da prescrição
, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação e
julgo-lhe prejudicado
, ante o reconhecimento,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação aos
crimes de ameaça
e
lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso VI, c/c
no
artigo 110, §1º, ambos do Código Repressivo Pátrio
.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2024